Tribunal: TJSP
Processo: 1028370-60.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória c/c obrigação de não fazer e tutela de urgência movida por Fampack Embalagens Ltda. e Encovac Comércio de Embalagens Ltda. em face Dual Pack Embalagens Ltda.
A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para impor à ré o dever de abster-se de utilizar a denominação da autora

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória c/c obrigação de não fazer e tutela de urgência movida por Fampack Embalagens Ltda. e Encovac Comércio de Embalagens Ltda. em face Dual Pack Embalagens Ltda.
A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para impor à ré o dever de abster-se de utilizar a denominação da autora "Fampack", sob pena de multa diária, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser quantificada em liquidação de sentença, nos termos do artigo 210 da Lei no 9.279/96 e por danos morais, fixados em R$ 10.000,00. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformismo da ré.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve concorrência desleal por associação indevida e uso inapropriado de informações confidenciais, aptos a causar confusão aos clientes e desvio de clientela.
III. Razões de Decidir
As provas requeridas são desnecessárias, pois a controvérsia é de direito e comprovável pelos documentos já juntados.
Rejeitadas, também, as preliminares de incompetência do juízo estatal, julgamento ultra petita e inadequação do valor da causa.
Concorrência desleal comprovada.
As autoras comprovaram ter havido conduta ilícita atribuível à ré a partir da utilização indevida de nome semelhante ao da sociedade coautora, com o objetivo de gerar confusão entre os estabelecimentos e provocar o aliciamento de clientela.
Danos materiais e morais indenizáveis.
Sentença mantida.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.